Tribunal: TJSP
Processo: 2346474-19.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 5.670, DE 17 DE MAIO DE 2021, DO MUNICÍPIO DE MAUÁ E COM ORIGEM NA CÂMARA DE VEREADORES, A QUAL ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 7o DA LEI No 4.449, DE 22 DE JULHO DE 2009, DO MESMO MUNICÍPIO E QUE, POR SUA VEZ, DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA "ADOTE UMA PRAÇA" NO MUNICÍPIO DE MAUÁ –

LEI IMPUGNADA QUE, AO AUTORIZAR EXPLORAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 5.670, DE 17 DE MAIO DE 2021, DO MUNICÍPIO DE MAUÁ E COM ORIGEM NA CÂMARA DE VEREADORES, A QUAL ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 7o DA LEI No 4.449, DE 22 DE JULHO DE 2009, DO MESMO MUNICÍPIO E QUE, POR SUA VEZ, DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA "ADOTE UMA PRAÇA" NO MUNICÍPIO DE MAUÁ –

LEI IMPUGNADA QUE, AO AUTORIZAR EXPLORAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NA PRAÇA MUNICIPAL ADOTADA, ACABOU POR DISPOR SOBRE A FORMA DE UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO E IMPÔS AO PODER EXECUTIVO OBRIGAÇÃO DE REGULAMENTAR A SI PRÓPRIA NO PRAZO DE 120 DIAS –

INTERFERÊNCIA EM ATOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA, MATÉRIA CUJA INICIATIVA LEGISLATIVA É RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5o, 47, INCISOS II, XIV E XIX, ALÍNEA "A", E 144 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AÇÃO PROCEDENTE.